Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. NÃO DEMONSTRADO. REDIRECIONAMENTO. SÓCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que indeferiu a sucessão processual para a inclusão da sócia L.R.Q. no polo passivo da demanda executória, respondendo ilimitadamente e solidariamente pelo crédito da instituição financeira.
2. Fatos relevantes. (i) O Banco Bradesco ajuizou ação de execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida contra a empresa JQA Comércio de Óculos Eirelli; (ii) o curso processual foi suspenso em 15.09.2023, em razão da não localização de bens da parte devedora; (iii) após a renovação das diligências de busca de ativos (todas infrutíferas), a parte credora informou que a sociedade empresária devedora estava “baixada”, conforme distrato social, sendo que a responsabilidade pelo ativo e passivo superveniente estaria a cargo de L.R.Q.; (iv) por esse motivo, requereu o redirecionamento da execução contra a sócia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em se tratando de pessoas jurídicas em que a responsabilidade é limitada, os sócios respondem (ou não) com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, após a integralização do capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos (CC, art. 1.110).
5. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, permite a sucessão material e processual, conforme o artigo 110 do CPC, desde que se observem as particularidades do tipo societário e a responsabilidade atribuída aos sócios.
6. No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica de responsabilidade limitada, uma vez integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Por isso, a sucessão processual só se justifica quando existir concreta demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
7. A parte agravante não teria demonstrado, de forma inequívoca, que, em decorrência da liquidação da empresa extinta (responsabilidade limitada), teria resultado na existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios (CC, art. 1.110).
8. Para o sócio ou administrador responder ilimitadamente pelas deliberações infringentes do contrato ou da lei, nos termos do art. 1.080, do CC, mostra-se imprescindível a demonstração da concretização de atos fraudulentos que teria dado causa às "deliberações infringentes", circunstância aqui não evidenciada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.080 e 1110; CPC, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1997272, Rel. Desa Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 20.05.2025; acórdão 1993691, Rel. Des. Maurício Miranda, Sétima Turma Cìvel, DJe 13.05.2025; acórdão 1979048, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cìvel, DJe 26.03.2025; acórdão 2019466, Rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 25.07.2025.